Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Haja vista a juntada de decisão proferida nos autos do processo no 0735818-34.2022.8.07.0000 (IDs 41065585 e 41065587), e com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, aguarde-se a conclusão do Agravo de Instrumento no 0735818-34.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto de mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora